Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 204 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando compelir o Distrito Federal a fornecer suporte médico domiciliar 24 horas (home care).
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A legislação especifica atribui ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.
4. Em razão das sequelas que acometem a agravante e da ausência de condições financeiras para arcar com o tratamento imprescindível à sua sobrevivência, recai sobre o ente estatal a responsabilidade de promover o tratamento necessário.
5. Na espécie, a paciente preenche os requisitos para se eleger na modalidade AD4, segundo a legislação de regência (Portaria n. 55/2018 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), encontrando respaldo legal o tratamento prescrito pelo médico, que deverá ser observado.
6. Recurso conhecido e provido.